Tribunal: TJMT
Processo: 1002128-48.2018.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002128-48.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENIVALDA GONCALVES CORREIA - CPF: 569.127.901-78 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ELIAS GONCALVES PEREIRA - CPF: 817.679.271-34 (RECORRIDO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA - DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS
–
IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO DO CONTRATO AO
STATUS QUO
- MEDIDA DESPROPORCIONAL PARA A PARTE RECLAMADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

167817456, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial,
declarando a resolução do contrato pelo inadimplemento da parte reclamada e determinando que esta pague à autora o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida.

Ainda, julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, para determinar que a parte autora realize o pagamento das possíveis multas e despesas durante o período em que permaneceu com o veículo.

Por fim, determinou a expedição de ofício ao DETRAN/MT para que seja realizado o bloqueio administrativo do veículo 309108-IMP/MBENZ 310D SPRINTERF, 1998/1998, cor branca, placa AID 9539, Renavam 00709182457, até a efetiva regularização de seu registro perante o DETRAN/MT, a fim de que não sejam gerados novos débitos ante a incerteza sobre o proprietário do bem.

Em argumento recursal, o recorrente alega ilegitimidade passiva e pugna pela improcedência da ação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do reclamado, tenho que esta se
confunde com o mérito da demanda
, razão pela qual será com ele analisada.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante realizou negócio jurídico em 24/12/2011, consistente em um Contrato de Compra e Venda com a parte demandada ELIAS GONÇALVES PEREIRA, tendo por objeto um veículo automotor Modelo VAN, placa AID-953, RENAVAM 709182457, ano e modelo de 1998, cor branca.

Assevera que o demandado ficou responsável por encerrar a quitação do financiamento que pairava sobre o bem, bem como transferir o móvel para o nome da autora.

Aduz que, em 28/12/2012, a parte autora alienou o bem a VALDEMIR BONIFÁCIO, portador do RG 0905387-5 SSP-MT e do CPF 567.701.381-1, se comprometendo em transferir a propriedade do móvel junto ao DETRAN em 90 (noventa) dias após o pagamento.

Argumenta que ficou impossibilitada de cumprir sua obrigação contratual, visto que o demandado não quitou o financiamento do bem.

Assim, propôs a presente ação para que seja declarada a rescisão contratual, bem como a devolução dos valores pagos de forma atualizada.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial,
declarando a resolução do contrato pelo inadimplemento da parte reclamada e determinando que esta pague à autora o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida.

Ainda, julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, para determinar que a parte autora realize o pagamento das possíveis multas e despesas durante o período em que permaneceu com o veículo.

Por fim, determinou a expedição de ofício ao DETRAN/MT para que seja realizado o bloqueio administrativo do veículo 309108-IMP/MBENZ 310D SPRINTERF, 1998/1998, cor branca, placa AID 9539, Renavam 00709182457, até a efetiva regularização de seu registro perante o DETRAN/MT, a fim de que não sejam gerados novos débitos ante a incerteza sobre o proprietário do bem.

Com efeito, a sentença recorrida merece parcial reforma.

Ocorre que, ainda que a quitação do financiamento tenha sido feita de forma tardia pelo reclamado, impossibilitando a autora de cumprir a sua obrigação contratual com o Sr. Valdemir Bonifácio, certo é que esta detinha a posse do veículo como contraprestação do pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) direcionado ao demandado.

Assim, não merece guarida a condenação do reclamado à restituição do valor pago pela autora, já que esta não mais detém a posse do veículo, impossibilitando o retorno do contrato ao seu
status quo
.

Outrossim, apesar da existência de uma declaração do Sr. Valdemir informando ter entregado o bem ao reclamado, esta foi desconstituída em audiência de instrução, tendo a testemunha corrigido a declaração e afirmado ter pactuado contrato de compra e venda com terceiro, “Sr. Antônio”.

Nesse viés, resolver o contrato e determinar que o reclamado restitua o montante recebido representaria medida desproporcional, visto que este ficaria sem o dinheiro e sem o bem, mesmo tendo quitado o financiamento ainda que de forma tardia.

Por outro lado, considerando não ter havido recurso da parte autora, deve ser mantida a parcial procedência do pedido contraposto, assim como a determinação de bloqueio administrativo junto ao DETRAN, como medida de cautela.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para julgar improcedente o pedido inicial, mantendo no mais a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023